Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709740-50.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERENICE ISABEL DE OLIVEIRA APELADO: SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA D E S P A C H O Regularize a apelada G44 MINERACAO SCP, inscrita sob o CNPJ n. 35.247.072/0001-12, sua representação processual, pois ausente sua designação dentre os apelados descritos na procuração que outorga poderes ao advogado Álvaro Gustavo Chagas de Assis, OAB/DF 25.417 (ID24434478). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora